Tribunal: TJDFT
Processo: 0708470-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708470-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ MARTINCOSKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal ou, subsidiariamente, concessão de efeito suspensivo interposto por Luiz Martincoski, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 221396557 do processo n. 0756046-56.2024.8.07.0001) que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, declinou da competência territorial de ofício e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Ponta Grossa/PR. Em suas razões recursais (ID 69566090), a parte agravante afirma que não houve escolha aleatória de foro, mas, sim, observância do disposto nos arts. 46, 53, III, “a”, e 512, todos do CPC. Pontua que a parte ré/agravada é pessoa jurídica com sede no Distrito Federal. Esclarece que a ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que deu origem à demanda, foi proposta e tramita no Juízo da 3a Vara Federal do Distrito Federal. Ressalta que, “considerando que a competência territorial é relativa, e que cabe ao consumidor escolher o foro em que ajuizará sua ação, não há o que se falar em incompetência do juízo eleito, podendo sim a parte autora optar pela Comarca de Brasília/DF, para ajuizar sua ação, já que se torna mais fácil se o processo for ajuizado onde tramita a Ação Civil Pública”. Cita precedentes judiciais que entende amparar sua tese. Ao final, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar que o Juízo de origem prossiga no julgamento do feito ou, subsidiariamente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso para impedir que os autos de origem sejam remetidos ao Juízo Cível da Comarca de Ponta Grossa. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de declarar a competência do Juízo a quo para processar e julgar a ação. Preparo recolhido (ID 69566097). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esclareça-se que a liquidação individual de sentença coletiva n. 0755568-48.2024.8.07.0001, em tramitação na origem, foi ajuizada com o objetivo de possibilitar o cumprimento de sentença proferida na ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%, nas cédulas de crédito rural emitidas. A parte autora optou por ajuizar a referida liquidação no local da sede do agravado, Banco do Brasil, em Brasília-DF. Contudo, o Juízo a quo declarou, de ofício, sua incompetência, porque a demanda foi ajuizada em foro diverso daquele onde a parte autora tem domicílio, no Paraná, e determinou a remessa dos autos à comarca de Ponta Grossa/PR. Contra a referida decisão, o autor interpõe o presente recurso. Vale registrar o teor da decisão agravada, ad litteris: Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva pelo procedimento comum referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, movido por LUIZ MARTINCOSKI em face do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. O juiz é dotado da competência mínima para aferir sua própria competência para decidir o caso que lhe é apresentado. Ainda que se trate de competência territorial e, portanto, relativa, passível de prorrogação, é viável a análise prévia – de ofício – da pertinência mínima do local da demanda com a pretensão deduzida. Isso se deve ao fato de que o ajuizamento de ação é o exercício de um direito e, como tal, deve obedecer aos “limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (art. 187, do Código Civil). Ainda que se trate de relação amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, não vislumbro a competência deste juízo para processar e julgar o feito. Com efeito, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. No entanto, embasar a definição da competência territorial em demandas que envolvam pessoas jurídicas com atuação e domicílio nas mais diversas Comarcas do país, em todos os estados da Federação, apenas com base no foro da sede da sociedade implica na desconsideração da realidade socio-geográfica do país. Considerando apenas o foro da sede da pessoa jurídica, e diante da realidade de que grandes litigantes (a exemplo do Banco do Brasil e das fundações de âmbito nacional) têm sede na Capital Federal, aqui concentrar-se-ia talvez grande volume de processos sem que houvesse vínculo das partes com o Distrito Federal. Não raro, verifica-se a escolha do foro pela parte autora, principalmente os habitantes do entorno do Distrito Federal, em razão do baixo valor das custas e da maior celeridade quando comparado com comarcas do interior de grandes Estados. O art. 53, III, "a", do CPC deve ser interpretado de forma a atender aos fins sociais e a razoabilidade, conforme determina o art. 8o do CPC. A pessoa jurídica, ao desmembrar-se em diversas sucursais ou agências, o faz para atender ao maior número possível de potenciais usuários de seus serviços. Espraiando-se pelo país, ganha a visibilidade e a atenção do grande público, que tem neste modelo difuso de desconcentração segurança para contratar com algo tangível: a empresa/sociedade/fundação está representada e estabelecida próxima de si e poderá resolver eventuais pendengas naquele local. Embora o centro gestor esteja em Brasília, não se pode desconsiderar a existência da longa manus que atua em outras comarcas e que podem representar a pessoa jurídica sem que haja prejuízo em sua atuação ou mesmo defesa judicial ou extrajudicial. Ademais, deve-se ter em mente que a obrigação cujo cumprimento é exigido deve ser satisfeita na comarca da agência bancária correspondente, atraindo a incidência do enunciado no 363 da Súmula do STF: "A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato". Por estas razões, declino da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Ponta Grossa/PR. Considerando que o Tribunal de Justiça destinatário não se encontra interligado com o sistema de PJe utilizado por este Tribunal de Justiça remetente, penso ser mais econômico e célere para o requerente se valer de download das peças que compõem este feito e promover nova distribuição na unidade de destino. Assim, FACULTO ao requerente adotar a providência acima, comunicando, nestes autos se o fez, no prazo de 15 (quinze) dias. AGUARDE-SE o prazo acima fixado. No silêncio, este Juízo presumirá que a parte autora já o fez e promoverá o arquivamento destes autos, atribuindo-lhe a movimentação processual relativa à redistribuição dos autos a Juízo sem PJe. I. Feita essa breve digressão, cumpre anotar que a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, REsp 2.106.701, REsp 2.158.972 e REsp 2.161.475, justamente enfrentando a questão em discussão nos presentes autos, ou seja, a possibilidade de o TJDFT declinar da competência, de ofício, o processamento e julgamento das liquidações individuais decorrentes da sentença proferida na ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), quando ajuizadas no foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica ré Banco do Brasil S.A., concluiu que deve prevalecer a regra de competência prevista no art. 53, III, “b”, do CPC, “o qual determina a competência do local da agência quanto às obrigações que tenham sido contraídas pela pessoa jurídica”, conforme trecho do voto proferido pela eminente Min. Rel. Nancy Andrighi (REsp n. 2.106.701/DF). Destaca-se, ainda, por pertinente, que o eminente Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, em seu percuciente voto-vista (REsp n. 2.106.701/DF), acrescentou, ad litteris: (...) Institucionalizada a liberdade na escolha do foro para o ajuizamento da liquidação ou do cumprimento da sentença coletiva, observou-se, na sequência, que a referida prerrogativa não é, entretanto, amplíssima e irrestrita, pois, conforme orientação de ambas as Turmas da Segunda Seção, a determinação da competência territorial não pode ser aleatória. (...) Com efeito, pode-se, como resultado do presente julgado, definir que a escolha, pelo beneficiário, do foro da sede da pessoa jurídica, e não o da agência ou sucursal, configura abuso capaz de autorizar a declinação, ex officio, da competência territorial, na forma do que hoje é permitido expressamente pela previsão do art. 63, § 5o, do CPC, acrescido pela Lei no 14.879/2024. Prosseguindo, assim, no enfrentamento desta questão, observo que a doutrina processualista mais atual tem entendido, à luz das inovações tecnológicas que impactaram enormemente a prestação jurisdicional, que o processo eletrônico tem o condão de reformular os contornos do instituto da competência territorial, definida, segundo a doutrina tradicional, como competência de natureza relativa. (...) Nessa linha, sendo considerado que, na atual quadra, mostra-se conveniente que à definição da competência seja incorporado o critério da maior eficácia processual, passa-se a permitir o maior controle sobre a eleição, pelo beneficiário da sentença coletiva, de um dos foros concorrentes para o ajuizamento da liquidação ou do cumprimento individual, inclusive de ofício. (...) Portanto, ao definir o plano de gestão e determinar a alocação de recursos humanos e materiais, os Tribunais devem levar em conta, dentre outros aspectos, a população e o grau de litigiosidade local ou regional. Assim, o excesso de demandas análogas que violam regras de competência, mesmo que relativas, compromete a gestão judiciária, fazendo com que a questão transcenda o interesse das partes e passe a integrar o âmbito do interesse público. Não se ignora que o processo civil moderno concede maior liberdade às partes, inclusive permitindo a modificação do procedimento por meio de negócios jurídicos processuais (art. 191, do CPC). Contudo, é preciso impor limites, pois a relação processual é de direito público. (...) Concluindo, a disponibilidade das partes sobre as regras de competência relativa deve ser mitigada quando, a partir das circunstâncias do caso concreto, for verificado prejuízo para o interesse público. Em vista desse somatório de circunstâncias, penso que, como proposto pela Relatora, é oportuno evoluir no entendimento aplicável à matéria para considerar adequada a declinação de ofício da competência territorial quando o ajuizamento de demandas prejudicar a organização judiciária, a efetividade e a economia processual. Ante o exposto, adiro às conclusões da Relatora, negando provimento ao recurso especial. Ao final, o julgado em referência foi assim ementado (REsp n. 2.106.701/DF): RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) Portanto, a princípio, identifica-se que a decisão agravada, ao declinar da competência de ofício, está em consonância a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, condição suficiente para indeferir o pedido de tutela de provisória. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro os pedidos de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo pleiteados. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora